Tribunal: TJSP
Processo: 1047563-69.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – IPVA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
1. Falta de comunicação do negócio jurídico de compra e venda ao DETRAN. Inadimplemento de obrigação tributária acessória que, por força da Lei n. 13.296/08, implica a responsabilidade solidária entre o adquirente e o vendedor do bem.
2. Arguição de inconstitucionalidade n. 0055543-95.2017.8.26.0000 do Órgão

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – IPVA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
1. Falta de comunicação do negócio jurídico de compra e venda ao DETRAN. Inadimplemento de obrigação tributária acessória que, por força da Lei n. 13.296/08, implica a responsabilidade solidária entre o adquirente e o vendedor do bem.
2. Arguição de inconstitucionalidade n. 0055543-95.2017.8.26.0000 do Órgão Especial do TJSP que declarou a inconstitucionalidade do inciso II, do art. 6o, da Lei n. 13.296/2008, afastando assim a responsabilidade do proprietário de veículo que aliena o automotivo e não fornece os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável. Jurisprudência do STJ. Responsabilidade da autora afastada.
3. Inocorrência de ato ilícito praticado pelo Fisco no tocante à cobrança do tributo, tendo em conta a ausência de comunicação da venda do veículo pela autora, em inobservância ao art. 134, do CTB. Inexistência de dano moral indenizável.
4. Impossibilidade de responsabilização do corréu pelo pagamento do imposto, uma vez não comprovada a propriedade do veículo na ocasião da ocorrência do fato gerador.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.